Tribunal: TJDFT
Processo: 0003305-06.2017.8.07.0008
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. DENÚNCIA. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESPROPORÇÃO ENTRE VALOR DE MERCADO E PREÇO DO PRODUTO ADQUIRIDO.
1 – Na forma do art. 82, § 5o da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso contra sentença que condenou o réu.
2 – Denúncia. Receptação culposa. Requisitos. Na forma do art. 41 do CPP, "a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas". O preceito primário do crime de receptação, na modalidade culposa (art. 180, §3o do Código Penal), exige, para sua configuração, que o autor do fato tenha adquirido ou recebido coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, devia presumir ter sido obtida por meio criminoso, circunstâncias estas que devem estar descritas na denúncia. Na jurisprudência do STF, “A denúncia deve conter a exposição do fato delituoso, descrito em toda a sua essência e narrado com todas as suas circunstâncias fundamentais” (HC/ PE – PERNAMBUCO, Relator(a): Min. CELSO).
3 – Preliminar de ofício. Inépcia. Denúncia. Na forma do art. 41 do CPP. Não obstante a apreensão do capacete furtado em poder do réu, a peça acusatória não fornece qualquer elemento indispensável para a caracterização da tipicidade do fato, como a circunstância pela qual se faça presumir a existência de desproporção entre o valor de mercado do aparelho e o valor adquirido pelo autor, pois sequer informa o valor de mercado do bem (APJ 20170910125165APJ - (0012516-63.2017.8.07.0009 - Res. 65 CNJ), Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA (DJE: 02/05/2019). Além disso, refere-se a circunstância genérica de aquisição, sem a especificar e indica a necessidade de comprovante da aquisição, quando esta não é exigida, por lei, por se tratar de coisas móveis em que a posse faz presumir a propriedade (20130510133788APJ - (0013378-85.2013.8.07.0005 - Res. 65 CNJ), Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, DJE : 19/12/2016). Assim, sem denúncia válida, o processo não prospera. Denúncia que se julga inepta, na forma do art. 395, inciso I do CPP, para extinguir o processo sem apreciação do mérito.
4 – Recurso conhecido e não provido. Preliminar reconhecida de ofício.